Tribunal: STJ
Processo: 3733268-76.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055706 - MG(2025/0366302-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADOLFO DE ÁVILA NEWTON
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - GO015817
PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - SP408484
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
-
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
FREDERICO VIANA RODRIGUES - MG070022
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA - MG219861
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. No caso concreto, alterar o entendimento do Tribunal estadual a
respeito da justiça gratuita exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54112334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ec722750-f351-4c3d-bc51-8b4860c99b88

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ec722750-f351-4c3d-bc51-8b4860c99b88

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055706 - MG (2025/0366302-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADOLFO DE ÁVILA NEWTON
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - GO015817
PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - SP408484
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
FREDERICO VIANA RODRIGUES - MG070022
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA - MG219861
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. No caso concreto, alterar o entendimento do Tribunal estadual a
respeito da justiça gratuita exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53800790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: c4932693-0377-454a-87c9-fe758549aa81

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADOLFO DE ÁVILA
NEWTON (ADOLFO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTEGRAL.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. - No caso de fundadas dúvidas
sobre a declaração de necessidade apresentada pelo postulante ao
benefício da assistência judiciária, o Juiz pode exigir a apresentação de
provas complementares, pois a presunção declarada é relativa (artigo
99, §3o, do vigente Código de Processo Civil). - Deve ser indeferida a
integralidade do benefício da justiça gratuita diante dos indícios de
capacidade para arcar com as despesas processuais (e-STJ, fl. 1.740)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1866-1880).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no
III,
, da CF,
art. 105,
a
ADOLFO alegou
ofensa aos arts. 98, § 1o, 99, 369 e 1.022, II, do CPC. Sustentou
omissão no julgado
(1)
quanto ao fato de que, embora possua imóveis em seu nome, os mesmo estão onerados,
com diversas dívidas não quitadas, não sendo possível a sua alienação em razão dessas
restrições, bem como os documentos juntados demonstram a sua incapacidade de arcar
com as despesas processuais; e
que
(2)
comprovou a sua insuficiência de recurso,
conforme os documentos juntados aos autos.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Pelo que se dessume dos autos, o TJMG se pronunciou sobre o tema
relevante ao deslinde da controvérsia, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA53800790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: c4932693-0377-454a-87c9-fe758549aa81

Isto posto, da detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do
juízo de primeiro grau que o agravante, realmente, não faz jus a
integralidade do benefício da gratuidade judiciária, eis que proprietário de
imóveis avaliados em valores exorbitantes e não comprovada a sua
.
ausência de recursos para arcar com as custas processuais
Nota-se que a parte recorrente possui dois imóveis avaliados em
(ordem 20) e
R$3.312.000,00 (três milhões e trezentos e doze reais)
(ordem 21) cada, nos
R$9.010.000,00 (nove milhões e dez mil reais)
quais embora tenham sido dados em garantia em ação de execução não
deixaram de compor o seu patrimônio.
Ainda, em que pese os documentos acostados ao feito para fins de
comprovação da hipossuficiência financeira alegada, o embargante, ora
agravante, se limitou a juntar extrato bancário de uma conta de sua
titularidade na qual inexistem movimentações realizadas (ordem 32).
Nesse sentido, não é crível que a parte requerente do benefício em
questão não realize qualquer serviço bancário ou movimentação
, uma vez que necessita de tais atos para sua subsistência e a
financeira
ação ajuizada corresponde a uma Execução de Cédula de Crédito
Bancário onde foi fornecido à parte o valor de R$158.328,67 (cento e
cinquenta e oito mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete
centavos).
Por fim, apenas a demonstração de que o recorrente se encontra
inadimplente não é suficiente para concessão da integralidade da justiça
gratuita, visto que inexistem provas que os gastos despendidos
atualmente comprometam drasticamente sua renda líquida auferida.
Logo, deve ser mantido o deferimento parcial do benefício pleiteado (e-
STJ, fls. 1742/1743).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional, pois
o TJMG emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, da controvérsia posta em
debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de ADOLFO com o resultado que
lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no art. 1.022,
II, do CPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se
mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados nos mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
NA
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
Documento eletrônico VDA53800790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: c4932693-0377-454a-87c9-fe758549aa81

AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude da
existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede o exame do recurso no que tange à alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, uma vez que falta identidade entre os
art. 105
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista
a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.022.899/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
30/11/2022)

(2) Da gratuidade judiciária
O TJMG, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, asseverou que
ADOLFO não têm direito às benesses da justiça gratuita, conforme excerto acima
transcrito.
Dessa forma, para se adotar conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal,
sobre a não comprovação dos requisitos ensejadores para a concessão da justiça
gratuita, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos
autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 desta Corte, a qual não pode ser considerada terceira instância recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a
presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente
do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz
exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA53800790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: c4932693-0377-454a-87c9-fe758549aa81

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.670.585/SP,
Terceira Turma, DJe
- sem destaques no original
2/4/2018
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA
TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
INTIMAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a
documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não
teria condições de arcar com os custos do processo, o que
culminou com o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Destarte, a alteração da conclusão do acórdão recorrido não
prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório da causa,
o que é vedado no âmbito de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para
comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.109.665/MG,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
26/10/2017

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA53800790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:50
Código de Controle do Documento: c4932693-0377-454a-87c9-fe758549aa81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.055.706 / MG
Número Registro: 2025/0366302-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243733250001
10000243733250002
10000243733250003
10000243733250004
37332687620248130000 50098769220238130342
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADOLFO DE ÁVILA NEWTON
ADVOGADOS : PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - SP408484
PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - GO015817
AGRAVADO
: STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
FREDERICO VIANA RODRIGUES - MG070022
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
GABRIELLA FERNANDES VIAL ABSI FREITAS - MG157014
MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA - MG219861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA54007983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: e08c090e-6930-4311-8721-ba7fa7676579

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: e08c090e-6930-4311-8721-ba7fa7676579